Tribunal: TJES
Processo: 5013420-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013420-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELZA MILLER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido pelo espólio da credora falecida, acolheu parcialmente a impugnação do ente público para retificação de cálculos, mas indeferiu os pedidos de (i) condenação do espólio ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase executiva e (ii) condicionamento do levantamento de valores à prévia abertura de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o levantamento de valores pelos herdeiros pode ser realizado independentemente da apresentação do formal de partilha; (ii) estabelecer se o espólio responde pelos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento; e (iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais em favor do ente público em razão do reconhecimento de excesso de execução na fase de cumprimento de sentença, por erro da Contadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a habilitação direta dos herdeiros na execução, independentemente da abertura de inventário, a fim de garantir a continuidade do feito, conforme os arts. 110 e 778, § 1º, II, do CPC.

4. Contudo, o levantamento dos valores é condicionado à apresentação de formal de partilha homologado, como forma de garantir a correta individualização dos quinhões, assegurar o recolhimento do ITCMD e preservar os interesses de herdeiros e credores.

5. O espólio responde pelos honorários advocatícios fixados na sentença de conhecimento, pois a decisão transitada em julgado reconheceu sucumbência recíproca, sendo a obrigação transmissível.

6. O benefício da gratuidade de justiça tem natureza personalíssima e não se estende automaticamente ao espólio, cuja condição financeira deve ser analisada de forma autônoma pelo juízo de origem.

7. A negativa de honorários ao ente público na fase de cumprimento de sentença se justifica pela ausência de culpa da parte exequente, que apenas aderiu ao cálculo oficial da Contadoria Judicial; aplicar o princípio da causalidade impede a imposição de ônus processual à parte que não deu causa ao incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A habilitação de herdeiros na fase executiva não exige a abertura de inventário, mas o levantamento de valores depende da apresentação de formal de partilha homologado.

2. O espólio responde pelos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, salvo deferimento de gratuidade de justiça após análise pelo juízo de origem, hipótese em que a exigibilidade é suspensa.

3. Não são devidos honorários sucumbenciais ao ente público quando o excesso de execução decorre exclusivamente de equívoco da Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110; 313, §§ 1º e 2º; 778, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.607.604/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 11.04.2022.
TJSP, AI nº 2016130-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 04.03.2024.
TJSP, AI nº 2246223-90.2023.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 03.04.2024.
TJPR, AI nº 0050964-39.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 09.10.2024.
TJDFT, AI nº 0051541-47.2016.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
, acolheu parcialmente a impugnação do ente público para determinar a reelaboração dos cálculos, mas indeferiu os pedidos de condenação do espólio em honorários sucumbenciais na fase executória e de condicionamento do pagamento do crédito à apresentação de inventário.

Sem pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 14051762)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
, acolheu parcialmente a impugnação do ente público para determinar a reelaboração dos cálculos, mas indeferiu os pedidos de condenação do espólio em honorários sucumbenciais na fase executória e de condicionamento do pagamento do crédito à apresentação de inventário.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de diferenças salariais em favor de Elza Miller, decorrentes de desvio de função. Após o início da fase executória, a Contadoria Judicial apresentou cálculo do débito, o qual foi impugnado pelo Estado sob a alegação de excesso de execução, requerendo, ademais, a condenação do espólio ao pagamento de honorários advocatícios em ambas as fases do processo e a intimação dos herdeiros para apresentação do inventário da credora falecida.

A decisão agravada, integrada por decisão em embargos de declaração, acolheu a impugnação para determinar a retificação dos cálculos (juros e contribuições previdenciárias), mas rechaçou os demais pleitos do executado.

Em seu agravo, o Estado recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
o pagamento do crédito aos herdeiros deve ser condicionado à prévia abertura de inventário e partilha, sob pena de expedição do precatório em nome do espólio;
(ii)
o espólio deve ser expressamente reconhecido como devedor dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, não lhe sendo extensíveis eventuais benefícios de gratuidade de justiça da falecida; e
(iii)
é cabível a sua condenação em honorários na fase executória, calculados sobre o excesso de execução decotado dos cálculos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

O recurso merece ser conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

Em relação à habilitação de herdeiros e do levantamento de valores, o agravante pleiteia que a expedição de ordem de pagamento em nome dos herdeiros seja condicionada à apresentação de inventário e partilha formal do crédito.

A matéria é recorrente nos tribunais pátrios e demanda uma distinção entre a sucessão processual (habilitação) e o ato de recebimento do crédito (levantamento). A jurisprudência, incluindo a colacionada aos autos, permite a habilitação direta dos herdeiros nos autos, independentemente da abertura de inventário, a fim de garantir a celeridade e o prosseguimento do feito, nos termos dos arts. 110 e 778, § 1º, II, do CPC.

Contudo, para o efetivo levantamento de valores, entendo ser necessária a prévia partilha do crédito no juízo sucessório competente. Tal exigência visa garantir a correta definição dos quinhões hereditários, resguardar os direitos de eventuais outros herdeiros ou credores do espólio e, notadamente, assegurar o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), tributo de competência estadual.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO . DISPENSA DE INVENTÁRIO PARA HABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE PARTILHA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. I . CASO EM EXAME

[...]
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a habilitação de herdeiros sem inventário, mas condiciona o levantamento dos valores à apresentação do formal de partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento:
A habilitação de herdeiros na execução ou cumprimento de sentença não exige a abertura de inventário ou arrolamento, sendo suficiente a comprovação da condição de herdeiro. Para que se regularize a sucessão processual é preciso que todos os herdeiros se façam representar nos autos. O levantamento de valores devidos ao espólio ou herdeiros, contudo, depende da prévia partilha dos bens do falecido, com a definição do quinhão de cada herdeiro e o recolhimento dos tributos devidos, como o ITCMD
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 110; art. 313, §§ 1º e 2º; art. 778, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.607.604/RS, Rel. Min . Manoel Erhardt, j. 11/04/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2016130-94.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j . 04/03/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2246223-90.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 03/04/2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21896145320248260000 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 11/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. FALECIMENTO DO TITULAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO PELOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU PARTILHA PARA TANTO. IMPOSSIBILIDADE.
HABILITAÇÃO QUE APENAS GARANTE A INTERVENÇÃO NO FEITO, MAS NÃO O DIREITO A PERCEPÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PRECATÓRIO . MONTANTE QUE INTEGRA O ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTILHA.
NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO À ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE OU INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO ESCORREITA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00509643920248160000 Curitiba, Relator.: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Permitir o levantamento direto sem a partilha poderia acarretar insegurança jurídica e prejuízo ao erário. Assim, assiste razão ao agravante neste ponto.

Ademais, o Estado do Espírito Santo requer o reconhecimento explícito de que o espólio é devedor dos honorários fixados na sentença e que eventuais benefícios de gratuidade da falecida não lhe são extensíveis.

A sentença originária, transitada em julgado, estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando "cada parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao advogado ex adverso". Portanto, a existência da dívida do espólio em favor do Estado é matéria preclusa e incontroversa.

A controvérsia reside nos efeitos da gratuidade de justiça. O benefício, quando concedido, possui caráter personalíssimo, não se transmitindo automaticamente ao espólio ou aos herdeiros. O espólio possui patrimônio próprio (o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido) e sua condição de hipossuficiência deve ser analisada de forma autônoma.

Contudo, a concessão da gratuidade de justiça à exequente/agravada depende da análise do juízo e do julgamento do recurso respectivo, o que ainda está pendente de exame, motivo pelo qual não é passível de definição neste momento.

A solução que se afigura mais equilibrada é reconhecer a titularidade do crédito de honorários em favor do Estado, conforme a sentença, e determinar que a exigibilidade de tal crédito fica pendente até a definição no julgamento do recurso sobre a matéria (5010513-06.2024.8.08.0000).

Por fim, o agravante pleiteia sua condenação em honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução (R$ 11.089,42), com base no entendimento do STJ (REsp 1.134.186/RS).

Apesar do precedente invocado, é preciso analisar as particularidades do caso concreto. Os cálculos que continham o excesso não foram apresentados pela parte exequente, mas elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo.

Nesse cenário, o princípio da sucumbência deve ser ponderado com o princípio da causalidade. O espólio agravado não deu causa à instauração do incidente de impugnação ao apresentar um cálculo incorreto; apenas aderiu ao cálculo elaborado por um órgão do próprio judiciário.

Conforme decidido em caso análogo pelo TJDFT,
"o excesso de execução verificado
[...]
da correta aplicação do índice de atualização monetária pela Contadoria Judicial, não pode ser imputado à parte adversa, sendo indevidos honorários de sucumbência com base na diferença apurada"
. Vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS . ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da sucumbência, em regra, deve arcar com as verbas honorárias a parte vencida.
2 . O excesso de execução verificado após a modificação dos parâmetros de correção monetária aplicáveis em decorrência de sucessivas mudanças legislativas havidas no longo curso da execução, até o pagamento do precatório, bem como da correta aplicação do índice de atualização monetária pela Contadoria Judicial, não pode ser imputado à parte adversa, sendo indevidos honorários de sucumbência com base na diferença apurada.
3. A diferença entre o valor dos cálculos oficiais e aquele efetivamente devido, após a homologação dos cálculos do ente público, mostra-se juridicamente irrelevante, de forma que a sucumbência foi mínima, o que não autoriza a fixação de honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil
.
4. Agravo interno desprovido.

(TJ-DF 00515414720168070000 1913073, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2024, Conselho Especial, Data de Publicação: 09/09/2024)

Acolher a tese do agravante significaria penalizar a parte credora por um equívoco ao qual não deu causa.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu os honorários sucumbenciais na fase de execução deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. decisão agravada, nos seguintes termos:

Determinar que a futura ordem de pagamento (precatório) seja expedida em nome do ESPÓLIO DE ELZA MILLER, condicionando-se o levantamento de valores diretamente pelos herdeiros à apresentação, nos autos de origem, do respectivo formal de partilha, devidamente homologado pelo juízo sucessório.

Reconhecer a condição do espólio como devedor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, ficando a exigibilidade do crédito pendente até o julgamento do recurso sobre a gratuidade da justiça.

Manter a decisão agravada no que tange ao indeferimento do pedido de condenação do espólio ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar